Tribunal: STF
Processo: Rcl 64393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, contra decisão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1129-85.2017.5.19.0003), que, em tese, teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº ATOrd 1129- 85.2017.5.19.0003, por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Ciente da determinação de suspensão de processos que versam sobre o tema RMNR conforme destacado acima, a Petrobras, quando da interposição de Agravo Interno da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de instrumento interpostos (fls. 680/682 dos autos eletrônicos), indicou a decisão referida acima relativas à PET 7755 do STF (IDs e366e32 e ec9f153), tendo ainda, às fls. 708/748 juntado aos autos cópia das decisões referidas. 



    Entretanto, a despeito disso, em 19/10/2023, quanto ao pedido reiterado de suspensão do feito às fls. 708/748, foi apontado pelo relator que ‘O pedido de suspensão é objeto do agravo e será analisado pela Sexta Turma.’.



    Todavia, sobreveio Acórdão da 6ª turma (fls. 755/760), o qual negou seguimento ao Agravo Interno interposto com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC), com fundamento de que ‘no caso em exame, em razão de a agravante sequer haver impugnado de forma específica a fundamentação adotada na decisão monocrática ora agravada – requisito elementar de qualquer recurso, a teor do art. 1.010, II, do CPC -, é manifesta a inadmissibilidade do presente recurso de agravo, o que atrai a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC,’, indeferindo assim o requerimento de sobrestamento do feito com base no teor da determinação referida oriundo da PET 7755, senão vejamos: 



    [...]



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos. [...].”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018.



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à reclamante. 



    Extrai-se dos autos e do andamento processual que a parte Reclamante interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e o Relator negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:



     “Há de ser mantida a determinação de obstaculização do recurso de revista, confirmando-se a deserção declarada. 



    É de se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é inaplicável a regra do art. 1.007, § 2º, para as hipóteses de depósito recursal ou de custas inexistente nos autos – aplicável apenas na hipótese de recolhimento insuficiente. A seu turno, a juntada da referida guia mais de um ano após o termino do prazo para interposição do recurso de revista não socorre a recorrente, pois a comprovação do correto recolhimento de custas e depósito recursal deve ser feito no prazo alusivo ao recurso. Nesse sentido, citam-se, dentre outros, os precedentes: 



    [...]



    No que tange à necessária observância do prazo alusivo ao recurso para comprovação do depósito recursal, é de se observar a orientação da Súmula 245 do TST, segundo a qual: 



    ‘DEPÓSITO RECURSAL. PRAZO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.’ 



    Nesse diapasão, ratifica-se a decisão agravada que declarou a deserção do recurso de revista, circunstância que torna prejudicado o exame dos critérios de transcendência do apelo.” 



    Contra a referida decisão foi interposto Agravo Interno, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DESFUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 422, I, DO TST. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. A agravante absteve-se de atacar os fundamentos insertos na decisão agravada. Não teceu uma linha sequer, ainda que de forma sintetizada, acerca da deserção. Os argumentos recursais veiculados no presente agravo interno tratam, em verdade, de suspensão do apelo, não tendo sido cumprido o art. 1.010, II, do CPC. Incide a Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido, com incidência da multa de 2%, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade .” 



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Destaca-se, ademais, que o Recurso de Revista foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo em 14/3/2018 (eDoc. 18, fl. 153), ou seja, antes da decisão proferida na Medida Cautelar na PET 7.755, 27/7/2018, confirmada em 15/8/2018. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente